Tribunal: TJPA
Processo: 0026334-41.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0026334-41.2018.8.14.0401

APELANTE: GABRIEL NARCISO CORREA CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ESTELIONATO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional, ocorrida entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, do Código Penal.

2 – RECURSO CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, do Código Penal, prejudicando a análise dos seus argumentos, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
GABRIEL NARCISO CORRÊA CARDOSO
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pelo delito do art. 171 do CP, impondo-lhe a pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial aberto, e 15 (quinze) dias-multa
.

A pena foi, ainda, substituída por penas restritivas de direitos.

Em suas razões, pede sua
absolvição
por insuficiência de provas (ID 15869603).

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
do recurso (ID 15869612).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não provimento
do apelo (ID 16033451).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta da denúncia:

“(...) que no dia 13 de novembro de 2018, por volta de 11h45min, na Passagem União, n° 02, bairro Terra Firme, o denunciado, Gabriel Correa Cardoso, praticou o crime de furto de energia elétrica. (...)”

Após regular instrução, o delito foi desclassificado e o apelante condenado pelo delito tipificado no art. 171 do CP, conforme acima relatado.

São os fatos.

- DA PRESCRIÇÃO. ANÁLISE DE OFÍCIO:

Cumpre-me dizer que a punibilidade do recorrente se encontra fulminada pela prescrição, a qual, como é cediço, é matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo, senão vejamos.

Com efeito, o apelante foi condenado pelo delito do art. 171 do CP, impondo-lhe a pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 15 (quinze) dias-multa.

A
denúncia
foi recebida em
09/01/2019
(ID 15869551 – págs. 1/3).

A
sentença
foi prolatada no dia 09/03/2023 (ID 15869597).

A decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (ex vi, art. 110, § 1º do CP).

No caso em tela, uma vez que a pena referida é superior a um ano, mas não excede a dois, a prescrição se dá em 04 (quatro) anos, nos termos do inc. V do art. 109 do Código Penal.

Verifica-se, portanto, que, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreram mais de 04 (quatro) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, restando prejudicado seu recurso.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, conheço do recurso e, de ofício, declaro extinta a punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, do Código Penal, prejudicando a análise dos seus argumentos, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 27/02/2024